Tribunal: TJSP
Processo: 0022308-84.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022308-84.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes REINALDO
LUIZ DA SILVA e ALCIDES JOSÉ DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso apenas para
alterar o regime inicial de cumprimento de penas para o programa aberto, cf.
fundamentação exposta no voto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 2 -
Apelação n. 0022308-84.2016.8.26.0320
Apelantes: Reinaldo Luiz da Silva e Alcides José de Souza
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Limeira 2a Vara Criminal
Voto n. 45.536
ROUBO IMPRÓPRIO. Condenação na origem.
Recurso
dos
sentenciados
que
não
se
insurge quanto à autoria e materialidade
delitivas.
Atipicidade.
Argumento
defensivo de que os réus não teriam
ultrapassado os atos preparatórios. Descabimento. Elementos coligidos aos
autos que demonstram a efetiva subtração e
o emprego de violência contra a vítima.
Conduta
que
subsume
ao
fato
típico.
Desclassificação para o crime de furto.
Inocorrência.
Conjunto
probatório
que
comprovou o emprego de violência. Validade
das declarações prestadas pela vítima e
pelos
agentes
policiais.Insignificância.
Inviabilidade
de reconhecer a bagatela em delitos cujo
bem jurídico tutelado é a integridade
física
e
psicológica
da
vítima.
Precedente.
Dosimetria das penas. Sanções mantidas.
Incidência de atenuante que não autoriza a
fixação da pena aquém do mínimo legal.
Orientação do Verbete 231 do e. STJ.
Patamar atribuído à tentativa preservado
diante de inexistência de insurgência
ministerial.
Regime
penitenciário.
Abrandamento. Possibilidade. Primariedade
e circunstâncias judiciais favoráveis que
justificam a imposição do programa aberto.
Inaplicabilidade de restritiva de direitos
diante de expressa vedação legal. Exclusão
da reprimenda pecuniária. Impossibilidade.
Hipossuficiência
que
não
obsta
a
incidência do preceito secundário do tipo
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 3 -
Dá-se parcial provimento ao apelo.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 230/247)
interposto contra a r. sentença (fls. 204/212) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Reinaldo Luiz da Silva e Alcides José de Souza
as penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, a partir do
regime semiaberto, além do pagamento de 6 dias-multa,
no mínimo legal, por conta de violarem o disposto no
art. 157, §1o e §2o, II c.c. art. 14, II, ambos do Cód.
Penal.
Alegam a atipicidade da conduta, sugerindo a
ocorrência
apenas
de
atos
preparatórios.
Subsidiariamente, ainda reclamam, pela ordem: (i) a
desclassificação para o crime de furto; (ii) o
reconhecimento do princípio da insignificância; (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 4 -
a redução das reprimendas; (iv) o abrandamento dos
programas prisionais; (v) a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos;
e, (vi) a exclusão da sanção pecuniária.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 259/268),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 284/290).
É o relatório.
VOTO N. 45.536
-1-
Consta dos autos que, no dia 23 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 5 -
2016, por volta das 11 horas e 30 minutos, na Rua
Carolina Pizani Gonçalo, n. 80, na cidade de Limeira,
os apelantes, agindo em conjunto e em unidade de
desígnios entre si e com terceiro indivíduo não
identificado, tentaram subtrair, para proveito comum,
duas
galinhas,
tendo
empregado
violência
contra
Geraldo Cantuaria Alves para assegurar a impunidade e
a detenção dos semoventes, não consumando o crime por
circunstâncias alheias às suas vontades.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
Observo que, no recurso formulado pelos réus, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 6 -
se abriu qualquer controvérsia sobre a materialidade
delitiva e o envolvimento dos increpados no fato em
apuração, daí porque, como únicos temas em discussão,
remanescem aqueles invocados nas razões recursais, que
passo a enfrentar nos tópicos a seguir.
-3-
Data vênia, não se há reconhecer a atipicidade
arguida pelos réus.
Segundo a prova oral coligida aos autos, em
especial a palavra da vítima, os acusados ingressaram
no local do fato e arrebataram os semoventes, sendo
que a vítima, ao notar o ocorrido, dirigiu-se até os
agentes, oportunidade em que estes passaram a agredi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 7 -
la, no intento de assegurar
a detenção da 'res'.
Contudo, o ofendido reagiu, alvejando os acusados,
fato que impediu a subtração dos itens.
Tais
atos,
respeitosamente,
não
são
apenas
preparatórios, como sugere a Defesa.
Logo, a narrativa do recorrente Reinaldo, no
sentido de que não teria conseguido arrebatar os
animais diante da reação do ofendido, não convence, já
que remanesceu isolada nos autos.
Daí porque, não vinga a tese defensiva.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 8 -
Descabe, respeitosamente, a desclassificação do
delito de roubo impróprio para o de furto, na medida
em que, para configurar o crime de furto é necessário
que, durante a prática da infração penal, não tenha
havido nenhuma violência ou grave ameaça contra a
vítima.
No caso destes autos, foi empregada violência
contra o ofendido, como restou demonstrado pela prova
oral
coligida,
porquanto
os
réus,
ao
serem
confrontados pela vítima acerca da subtração, a
agrediram com chutes.
Data vênia, irrelevante que os increpados não
tenham iniciado a senda delitiva com o ato de
violência, pois o fato deles terem empregado força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 9 -
física contra o ofendido em momento imediatamente
seguinte, justamente para obter êxito na subtração dos
bens, é o suficiente para caracterizar a violência
exigida
no
delito
de
roubo,
impedindo
a
desclassificação para a conduta tipificada no art. 155
do Cód. Penal.
Nesse sentido é o precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça em caso análogo: HC 462091/SP, j.
4.9.2018.
Assim, de sua parte, não há razão para que se
duvide da palavra do ofendido, pessoa que nem conhecia
os apelantes e, portanto, não tinha nenhum motivo para
incriminá-los.
Aliás, a jurisprudência tem dado especial relevo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 10 -
aos
depoimentos
das
vítimas,
mormente
quando
confirmados pelo contexto probatório.
E nesse sentido a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça: HC 475526/SP j. 6.12.2018; HC
453662/PE j. em 16.8.2018; AgRg no AREsp 1250627/SC,
j. em 3.5.2018.
Com efeito, os agentes policiais, apesar de não
presenciarem a ação delitiva, confirmaram que o
ofendido lhes apresentou relato no mesmo sentido, ou
seja, de que foi agredido logo após a subtração.
Anote-se,
ademais,
não
ter
este
subscritor
vislumbrado as supostas discrepâncias apontadas pelas
defesas nas declarações da vítima e dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 11 -
policiais acerca dos ferimentos do ofendido.
Todavia, ainda que presentes, tais minudências não
teriam o condão de enfraquecer o conjunto probatório,
até porque, naquilo que é mais importante, no núcleo
da descrição fática, ou seja, quanto à violência
perpetrada
pelos
sentenciados,
os
relatos
são
coerentes e harmônicos.
A propósito, segundo a doutrina e jurisprudência
“Pequenas divergências existentes nos depoimentos
colhidos não têm o condão de anular a prova oral, não
havendo que se cogitar em imprestabilidade das
declarações se a contradição diz respeito a fatos de
somenos importância, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 12 -
psiquismo humano, somadas ainda às condições, muitas
vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver
que o essencial é saber se, no fundo, o 'dictum', tido
como discrepante, guarda o mesmo sentido”. (Apelação
no 991.973/9 - Relator Juiz Xavier de Aquino -
RJTACRIM 29/196).
É o que basta, pois, para manter a condenação por
roubo impróprio.
-5-
Também não era mesmo a hipótese de se reconhecer o
princípio da insignificância, vez que este se torna
inviável em delitos cujo bem jurídico tutelado é a
integridade física e psicológica da vítima, ao lado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 13 -
patrimônio.
O crime de roubo, ainda que o impróprio, se
caracteriza pela apropriação do patrimônio de outrem
mediante violência ou grave ameaça à sua integridade
física ou psicológica.
Neste aspecto, vale ainda assinalar o entendimento
firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta
a aplicabilidade do princípio da insignificância em
crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave
ameaça, como o roubo (...)” (REsp 1640084/SP, DJe
1.2.2017).
-6-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 14 -
No que tange às reprimendas, a Defesa postula a
incidência da atenuante da confissão espontânea para o
acusado Reinaldo, bem como a aplicação do patamar
máximo pela tentativa.
Na origem, as bases foram fixadas no mínimo legal.
E, igualmente mantidas na segunda etapa, ante a
ausência de agravantes e a impossibilidade de redução
decorrente
de
atenuante
da
confissão
espontânea
reconhecida para o réu Reinaldo, reconhecida na
origem, consoante Súmula 231 do e. Superior Tribunal
de Justiça, na hipótese editada inclusive com lastro
em julgado do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/928).
Neste ponto, a teor da Súmula mencionada, fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 15 -
a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de
circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a
pena 'in concreto' a patamar aquém daquele limite
mínimo, sob pena de se permitir, 'a contrario sensu',
que as agravantes possam elevar a pena acima do limite
máximo, o que seria tenebroso.
A respeito, confiram-se os precedentes do e. STJ:
AgRg no AREsp 1519705/CE, j. em 8.10.2019; AgRg no HC
478796/SP, j. em 21.5.2019; AgRg no AREsp 1317009/GO,
11.9.2018.
Não seria necessário se estender sobre o assunto,
contudo, em razão do teor da r. sentença e da
irresignação posta no recurso, é oportuno rememorar
que “súmula” importa uma ementa que revela orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 16 -
jurisprudencial de um tribunal para casos análogos a
partir
da
reflexão
colegiada
por
juízes
mais
experientes (cf., por ex., o que é disposto no art.
102 do Regimento Interno do STF).
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA e ENÉAS CASTILHO
CHIARINI JUNIOR elaboraram, em separado, trabalhos
eruditos nos quais, de modo uníssono, reconheceram
que, atualmente, a própria essência conceitual da
súmula é de ausência de força cogente, derivação de
nossa tradição romano-germânica.
Isto é, tanto a jurisprudência, quanto a súmula
têm forças meramente indicativas, não havendo quanto a
elas necessidade de observância obrigatória por parte
das instâncias inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 17 -
Todavia, em um país que é resultado de complexa e
inigualável formação histórica, maior do que todo o
continente europeu ocidental, cerca de 200 milhões de
pessoas, com gigantesca diversidade cultural de suas
origens, o direito sumular assume o imprescindível
papel unificador e preserva todos os administrados de
hermenêuticas
regionais,
locais,
eventualmente
apartadas da realidade nacional.
Como no julgamento do REsp 1.371.163/DF, rel.
Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, esclareço que também não
sou a favor da jurisprudência congelada, de que a
interpretação firmada por nossos tribunais superiores
seja imutável. Ela deve acompanhar a realidade e se
adequar ao desenvolvimento social. Porém, cf. escólio
do Prof. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, “(...) todos estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 18 -
mecanismos estão a evidenciar que a força vinculante
do precedente não impede que uma determinada tese
dominante, antes sedimentada, possa ser superada,
passando-se a um novo processo de 'normatização
pretoriana'. A mutação progressiva de paradigmas de
interpretação de um determinado episódio da vida,
dotado de relevância jurídica, sempre veio imposto
pela historicidade da realidade social, constituindo
mesmo
uma
exigência
de
justiça
(...)”
('in'
“Precedente judicial como fonte de direito, p. 180).
Este momento, no entanto, com relação ao tema em
debate, ainda não chegou, daí porque não ignoro o
verbete 231 do E. STJ e, vou além, compartilho das
mesmas conclusões, especialmente em homenagem à racionalidade do ordenamento jurídico e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 19 -
funcionalidade do sistema recursal.
Com relação à tentativa, registro que a conduta
dos increpados sequer poderia ser considerada como
tentativa, porquanto, na figura do roubo impróprio, a
consumação ocorre no momento em que a violência ou
grave ameaça é empregada, sendo estas posteriores à
subtração da coisa. Nesse sentir: STJ, HC 175.017/RJ,
j. em 26.12.2013.
Contudo,
ausente
insurgência
ministerial
a
respeito, mantém-se a tentativa, assim como a fração
aplicada na origem, em 1/2, vez que os réus
arrebataram os animais e, após, agrediram a vítima,
não logrando êxito na subtração dos semoventes diante
da reação desta última.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 20 -
-7-
O regime, por sua vez, comporta abrandamento.
Observa-se tratar de réus primários, apenados,
cada qual, com sanção inferior a 4 anos de reclusão,
cujas circunstâncias judiciais são favoráveis.
Tais fatores, preservado o convencimento de S.
Exa., o MM. Juiz, autorizam a imposição do regime
aberto, consoante orientação firmada pelo e. STJ,
confira-se 'in' HC 465067/SP, julgado em 23.4.2019.
Registre-se, outrossim, a inexistência de outros
indicadores que, com base no art. 33, §3o do Cód.
Penal, pudessem recrudescer o programa penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 21 -
Daí porque, modifico os regimes prisionais para o
aberto.
-8-
Incabível, porém, a substituição das reprimendas
privativas de liberdade por restritivas de direitos,
porquanto há óbice na lei, vez que o delito foi
praticado mediante violência (cf. art. 44, I do Cód.
Penal).
-9-
Por derradeiro, com relação à pretensão de isenção
das
reprimendas
pecuniárias,
a
estipulação
da
quantidade de dias-multa não leva em consideração a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 22 -
capacidade financeira dos condenados, mas, a partir
das cominações mínima e máxima abstratamente previstas
para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de
dias que seja proporcional ao 'quantum' da pena
privativa
de
liberdade,
com
observância
das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Cód. Penal.
Eventual hipossuficiência econômica não obsta a
fixação da sanção pecuniária dentro dos patamares
estabelecidos pelo legislador, enquanto liberdade do
julgador (STJ
AgRg no AREsp 152151/SP
j.
5.3.2013).
Para eventual incapacidade dispõem os condenados,
na fase de execução a ser promovida pela Fazenda
Pública, dos embargos e, se vencidos, contam ainda, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022308-84.2016.8.26.0320
- 23 -
o caso, com a estrutura da assistência judiciária
gratuita, competindo ao ente governamental prazo para
cobrança do valor.
-10-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso
apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de
penas para o programa aberto, cf. fundamentação
exposta no voto.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator